Tribunal: TJMT
Processo: 1000430-40.2020.8.11.0037
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – REMUNERAÇÃO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA REPROVÁVEL. APLICAÇÃO DE SANÇÃO DISCIPLINAR. ILEGALIDADE CONSTATADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA MUNICIPALIDADE EM FACE DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PPROVIDO.
1. É importante salientar que o direito à indenização por danos morais surge de inadimplemento que tenha causado constrangimentos relevantes à vítima, a ponto de afrontar seus direitos personalíssimos como, por exemplo, o nome, a reputação e a dignidade.
2. Nesse ponto, o fato de responder por processo administrativo disciplinar, indevidamente, por si só não acarreta danos morais, entretanto, a aplicação de advertência que foi publicada e, ainda, a determinação para que devolva os valores recebidos, causa abalo moral que ultrapassa o mero aborrecimento.
3. Sentença mantida.
4. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000430-40.2020.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), KEILA LACERDA DE ALMEIDA - CPF: 042.562.136-78 (RECORRIDO), RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - CPF: 044.261.816-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022